Tribunal: STF
Processo: HC 234422
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no recurso especial nº 2.050.392, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. VIOLAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. 



    1. A orientação que se firmou na Terceira Seção desta Corte é no sentido de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.924/2019, desde que não recebida a denúncia (AgRg no REsp n. 1.995.142/PE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2022). Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por prestação pecuniária e por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, em razão da prática do delito previsto no artigo 334-A do Código Penal. Foram apreendidos “170.000 (cento e setenta mil) maços de cigarros, totalizando R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais).”



    Em sede de recurso de apelação, o Tribunal de origem deu-lhe parcial provimento para “reduzir o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para dois (2) meses, mantidos os demais termos da respeitável sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Interposto recurso de apelação pela defesa, o Tribunal de origem deu-lhe parcial provimento para “reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir as penas restritivas de direitos, restando a pena definitiva do acusado fixada em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pena corporal substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo; mantendo-se, no mais, a r. sentença em seus exatos termos”. 



    Na sequência, a defesa opôs embargos de declaração, no qual alegou questão de ordem incidental objetivando a propositura do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público Federal, os quais foram providos, consoante ementa a seguir transcrita:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A DO CP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NATUREZA JURÍDICA MISTA. APLICAÇÃO EM PROCESSOS EM CURSO. CABIMENTO.



    1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619, do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos declaratórios. 



    2. A Lei nº 13.964/2019, na parte que instituiu o acordo de não persecução penal configura norma de caráter misto e por sua natureza despenalizadora permite aplicação aos processos em curso até o trânsito em julgado. 



    3. O Poder Judiciário poderá sindicar diretamente os requisitos mais objetivos do instituto, como, por exemplo, o montante da pena mínima capaz de possibilitar a benesse, a questão da existência ou não de reincidência ou maus antecedentes, caso tais aspectos se tornem polêmicos, declarando em alguns casos, por exemplo, a inexistência do óbice, a fim de suscitar nova avaliação do Parquet sem aquele entrave. 



    4. Não pode o Poder Judiciário adentrar naquele âmbito de discricionariedade conferido ao Ministério Público, tanto em razão da função deste como titular da ação penal e formulador de políticas criminais como, também, pela natureza de "conceitos jurídicos indeterminados" de alguns dos requisitos legais, notadamente quanto à "suficiência do acordo para reprovação e prevenção" do crime, nos termos do art. 28-A, caput. 



    5. Em que pese o âmbito da discricionariedade na atuação do Ministério Público no oferecimento do ANPP, no presente caso não foram trazidos elementos que motivassem a insuficiência da medida, alegando-se genericamente apenas que a benesse não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    6. O art. 28-A, §14, do CPP enseja a possibilidade de o próprio interessado recorrer da decisão ministerial, no âmbito do próprio Parquet, devolvendo toda a matéria à superior instância do órgão. Contudo, tal artigo tem aplicação na fase pré-processual. No caso da aplicação retroativa do ANPP aos feitos em curso, a hipótese é de eventual manejo do art. 28, na sua redação original que foi mantida em vigor pelo Supremo, tendo em vista que já existe processo e cognição judicial.



      7. Remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    8. Embargos declaratórios provido.”



    Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, que julgou a pretensão nos termos da ementa reproduzida em epígrafe.



    Sobreveio o presente habeas corpus, em que se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na alegada violação ao artigo 28-A, do Código de Processo Penal.



    Arrazoa que “não se observa óbice à oferta do acordo de não persecução penal aos processos com denúncia recebida antes da data da vigência da Lei n. 13.964/2019, ou, ainda, com condenação do réu em segunda instância, quando constatada, como na espécie, a possibilidade de incidência e a necessária garantia do direito. Portanto, preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal, não se observa impedimento quanto à remessa dos autos à instância superior do Ministério Público para que oferte a proposta de acordo, sob pena de ofensa ao mandamento da retroatividade da lei penal benéfica e ao postulado da igualdade.” 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União postula seja conhecido o presente writ e concedida a ordem de habeas corpus para declarar a ilegalidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e determinar a intimação do Ministério Público Federal para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente Venicio Bonet Maciel, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª. Região.”



    É o relatório, DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 



    Ex positis, indefiro o pedido liminar.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente